Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTACORRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 833, IV e X, CPC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil.
2. Estende-se, por interpretação extensiva, a garantia da impenhorabilidade às quantias depositadas em conta corrente, em valor inferior a 40 salários-mínimos.
3. No caso, os valores penhorados nas contas correntes do agravante são impenhoráveis, por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta)salários-mínimos e tendo em vista que não restou comprovada a má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a impenhorabilidade dos valores penhorados.